Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-07.2022.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais – Ação fundada na realização de compras on line que a parte autora não reconhece – Pretensão à restituição em dobro do valor das compras e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização equivalente a cinco vezes o prejuízo material para compensar o constrangimento sofrido – Sentença de parcial procedência para condenar a parte

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais – Ação fundada na realização de compras on line que a parte autora não reconhece – Pretensão à restituição em dobro do valor das compras e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização equivalente a cinco vezes o prejuízo material para compensar o constrangimento sofrido – Sentença de parcial procedência para condenar a parte requerida a restituir de forma simples o valor das compras impugnadas – Apelo da parte requerida buscando a improcedência da ação – Inconformismo injustificado – Parte requerida que apresentou defesa especulativa e genérica, limitando-se a defender que na grande maioria dos casos como o dos autos é o próprio consumidor que fornece os dados aos fraudadores e que seu sistema de segurança é imune a invasões – Infalibilidade questionável - Não comprovação da regularidade das transações impugnadas na inicial – Art. 373, II, do CPC – Sentença mantida.
Recurso improvido.*